Tribunal: TJPA
Processo: 0849363-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849363-62.2019.8.14.0301

APELANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E INDETERMINADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança e revogou liminar concedida, nos autos de mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte contra apreensões de mercadorias promovidas pelo Fisco Estadual em barreiras fiscais, motivadas pela condição da empresa como “ativo não regular” no sistema da SEFA/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso de mandado de segurança preventivo para vedar apreensões fiscais futuras e indeterminadas, supostamente ilegais, por configurarem sanção política, com base na Súmula 323 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de ato concreto e específico da autoridade coatora que configure ilegalidade ou abuso de poder, sendo o pedido dirigido a situações futuras e incertas.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite mandado de segurança para obtenção de provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, destinado a resguardar contra ameaças futuras e indeterminadas.

5. Ausência de demonstração de direito líquido e certo da impetrante, inviabilizando a concessão da segurança postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Não é admissível mandado de segurança preventivo com o objetivo de vedar atos fiscais futuros e indeterminados, por ausência de demonstração de direito líquido e certo.

2. A pretensão de obter provimento judicial genérico e abstrato é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; STJ, RMS 55.589/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.02.2018; TJPA, Apelação 0093519-13.2015.8.14.0301, Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SUPERMERCADO E SUPERCENTER NAZARÉ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato dito ilegal e abusivo praticado pelo Coordenador de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado de Fazendo do Pará, denegou a segurança pleiteada e, via de consequência, revogou a medida liminar concedida, nos termos da fundamentação.

A apelante, em suas razões recursais (id. 13502101), após síntese dos fatos, levanta o cabimento da modalidade preventiva, bem como a inconstitucionalidade da apreensão de mercadorias por considerá-la sanção política.

A apelante, em suas razões recursais (id. 13502101), narra que teve lavrados contra si diversos Termos de Apreensão e Depósito, em razão de se encontrar no sistema da SEFA na condição de “ativo não regular”, uma vez que as empresas ficam sujeitas à cobrança antecipada do diferencial de alíquota do ICMS nas barreiras fiscais, defendendo que se trata de um subterfúgio para apreender mercadorias dos contribuintes com o evidente intuito de coagi-los ao pagamento de tributos que o Fisco Estadual entende como devidos, o que sustenta ser vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Argumenta que o Mandado de Segurança impetrado pela Apelante se justificou na medida em que as mercadorias da empresa, que adentram em território paraense, foram e continuarão a ser ilegalmente apreendidas enquanto sua condição permanecer “ativo não regular”.

Defende que tais apreensões decorrentes do ativo não regular são ilegais, o que deixaria evidente a existência de direito líquido e certo.

Aduz que se cuida de verdadeira sanção política que impede o livre exercício das atividades da recorrente, entendimento pacificado na Súmula 323 do STF e jurisprudência.

Ao final, postula o provimento do recurso, para declarar reformar a sentença para conceder a segurança pleiteada, declarando-se o direito líquido e certo da Recorrente de exercer suas atividades sem a coação promovida pelo Fisco Estadual na forma de apreensão de suas mercadorias nas barreiras fiscais, em face de seu status de “ativo não regular”, tudo em consonância com a Súmula 323 do STF.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais em id. 143502106, pugnando pela manutenção da sentença diante da inviabilidade de tutela de fatos futuros de ocorrência incerta e iminência não comprovada e a da inaplicabilidade da Súmula 323 do STF.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento (id. 15785135).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível pelo que passo a sua análise.

Compulsando os autos, de início e sem delongas, verifico que a sentença apelada se revela em conformidade ao entendimento jurisprudencial recente e vinculante sobre a matéria de fundo posta na lide.

O cerne da demanda inicial repousa em aferir se escorreita a sentença recorrida, que denegou o pedido inicial para declarar o direito líquido e certo da impetrante de exercer suas atividades sem a coação promovida pelo Fisco Estadual na forma de apreensão de suas mercadorias nas barreiras fiscais em face de seu status de “ativo não regular”.

Ocorre que, consoante destacado pela sentença recorrida, a impetrante não indicou ato certo e delimitado de violação ou ameaça do direito líquido e certo defendido, inexistindo pedido de liberação de apreensão indevida de mercadorias, por exemplo, mas tão somente pedido genérico para que seja aplicado a situações futuras e indeterminadas.

Nesse aspecto, comungo com o entendimento empossado pelo Juízo de Origem, o qual destacou que:

“De igual modo, somente com o exercício pleno da atividade fiscalizatória, poderá a administração pública analisar o caso concreto e aferir se a situação objeto de fiscalização deve ou não ser sujeita à penalidade. Assim, cercear, prima facie, esse direito da administração pública poderia vir a configurar em indevida intromissão na atividade fiscalizatória do Poder Público, a qual, repita-se, deve sempre respeitar os estritos limites da legalidade, não podendo realizar apreensões como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas, apenas e tão somente para coletar elementos necessários para a caracterização de eventual infração às normas tributárias, podendo, em caso de ilegalidade, submeter-se às consequências jurídicas daí decorrentes.

Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, quando, então, faria jus a concessão do writ.”

Nesse exame circunstancial, não foi demonstrado, de maneira cabal, ilegalidade cometida pelo impetrado, o que reforça a ausência de prova de liquidez e certeza do direito invocado.

Sobre o tema, tem-se que a pretensão da empresa impetrante, ora apelante, se trata de pretensão de auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata para alcançar situações futuras e indeterminadas.

A propósito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I – O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes). II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido.
(STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/201
8).

Com a mesma perspectiva, pronuncia-se esta Corte:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE BENS SEM MUDANÇA DE TITULARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE AUFERIR PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS AOS AUTOS. COBRANÇA INDEVIDA DO IMPOSTO (INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133/SP/TEMA 259. ARE 1.255.885-MS/TEMA 1099). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Mandamental, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita. 2. No caso concreto, com relação às notas fiscais acostadas aos autos, a agravante demonstrou que se trata de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, ainda que se trate de operação interestadual. 3. Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que a impetrante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, mas sim a atos que podem eventualmente vir a ser praticados pela autoridade impetrada, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência. 4. Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ). 5. O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende a agravante. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva. 6. Logo, merece parcial provimento o recurso, para que a segurança seja concedida em parte, apenas para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de autuar e executar o impetrante pelo não pagamento do ICMS sobre as operações referentes às Notas Fiscais colacionadas aos autos, diante da existência de real ameaça ao direito do impetrante por meio de atos concretos praticados pela autoridade coatora, consubstanciados nos referidos documentos. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
(TJPA; Apelação 0093519-13.2015.8.14.0301; Relª Desª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Julgamento: 06/03/2023. DJMT 21/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025